Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018686-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), KELLY DE SOUZA MELO - CPF: 024.217.311-00 (AGRAVANTE), VICTOR DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 002.870.571-86 (AGRAVADO), VATS CLINICA MEDICA EIRELI - CNPJ: 22.960.245/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL E CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso. Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1018686-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

KELLY DE SOUZA MELO

AGRAVADO(S):

VICTOR DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA e VATS CLÍNICA MÉDICA EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
KELLY DE SOUZA MELO
contra decisão monocrática desta Magistrada (Id 106320964), que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela mesma, ante a sua manifesta inadmissibilidade, ante a intempestividade.

Em suas razões recursais, sustenta que se insurgiu, via agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada para custear cirurgia reparadora.

Informa que o próprio agravado realizou um segundo procedimento reparador, que deformou ainda mais o nariz da agravante.

Sustenta que o agravo de instrumento é tempestivo, pois a ciência da decisão que não reconsiderou o indeferimento da liminar ocorreu em 06/10/2021, de maneira que o prazo final para interposição do recurso finalizaria em 28/10/2021, e o recurso interposto foi protocolado em 17/10/2021, ou seja, dentro do prazo legal.

Explica que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração analisou todo o panorama processual novamente, haja vista que foram juntados novos documentos médicos que embasavam o pedido, contudo, o juízo
a quo
manteve o indeferimento, sob o argumento de que ainda carecia de outras comprovações e de dilação probatória.

Esclarece que próprio juízo de piso analisou os documentos juntados ao pedido de reconsideração, mas decidiu manter a decisão inicial.

Diante do que expôs, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, para que, ao final, seja o mesmo provido, a fim de declarar a tempestividade do agravo de instrumento e concedendo-lhe a tutela recursal almejada (Id 110503496).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada, haja vista a intempestividade do agravo de instrumento (Id 112946475).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso outrora interposto (agravo de instrumento), ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Para tanto, a recorrente sustenta, em suma, que a ciência da decisão que não reconsiderou o indeferimento da liminar ocorreu em 06/10/2021, de maneira que o prazo final para interposição do recurso finalizaria em 28/10/2021, e o recurso interposto foi protocolado em 17/10/2021, ou seja, dentro do prazo legal.

Pois bem. A irresignação não merece subsistir.

Segundo a legislação processual civil, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias,
a contar da data de intimação ou da ciência da decisão
, senão vejamos:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente recurso, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que totalmente extemporâneo.

É que em consulta à plataforma do PJE de primeiro grau, infere-se que a d. Magistrada
a quo
lançou a decisão que indeferiu a tutela de urgência, da qual se pretende a reforma, em
14/07/2021
, onde concluiu que:

“(...) Embora a autora sustente que a deformação no nariz ocorreu por erro médico na cirurgia estética, não há elementos que indiquem, com a certeza que a providência requer, que os danos apresentados decorrem, necessariamente, de falha na prestação do serviço.

Ademais, ainda que, em regra, o profissional médico assuma a responsabilidade pelo resultado de cirurgias plásticas estéticas, no caso dos autos se faz necessário examinar, mediante dilação probatória, o liame subjetivo entre os danos alegados pela autora e a atuação do profissional, de modo a caracterizar eventual conduta indevida ou falha médica. (...)”
(Id 60480318 – autos de origem).

Tomando conhecimento dessa decisão, a parte agravante formulou pedido de reconsideração em
20/08/2021
(Id 63597875 – autos de origem), cujo pleito foi analisado e indeferido pelo juízo
a quo
em
01/10/2021
, descrevendo que:

“(...) Destarte, não há qualquer fundamento jurídico para a reconsideração da decisão pretérita, motivo pelo qual mantenho a decisão por seus lídimos fundamentos (...)”
(Id 66952524 – autos de origem).

Não obstante estas assertivas, o presente agravo de instrumento foi protocolizado tão somente em
17/10/2021
(Id 105756986), ou seja, quando em muito já escoado o prazo para tanto.

Como se vê,
a irresignação da agravante é contra a primeira decisão proferida nos autos de origem
.

Importante salientar que
o pedido de reconsideração – e consequente decisão – não interrompe, tampouco suspende o prazo recursal
.

Ademais, a agravante não trouxe aos autos nenhum fato novo capaz de elidir os fundamentos pelos quais seu instrumento não foi conhecido, como p.ex., a demonstração de feriados locais ou mesmo de problemas com a plataforma eletrônica.

Logo, como aquela decisão foi publicada em
14/07/2021
e o presente agravo de instrumento foi interposto em
17/10/2021
, foi extrapolado, e muito, o prazo estabelecido no § 5o do art. 1.003 do CPC
.

A jurisprudência brasileira é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.

2. Agravo interno não conhecido.”
(STJ – AgInt no REsp 1784510/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) (destaquei).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal
” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011). 2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.” (TJMT – Ag.Int. no RAI 1000725-91.2020.8.11.0000,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)
(destaquei).

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Esclareço que a reiteração de novos recursos questionando os mesmos argumentos aqui rechaçados, incidirá nas penalidades respectivas (caráter protelatório).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022